Tribunal: TJDFT
Processo: 0702956-08.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702956-08.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ESPÓLIO DE JOSE CLEVES DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA CLESLANE DE ARAUJO LINHARES APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESPÓLIO DE JOSE CLEVES DE ARAUJO (ID 62220933), contra o v. acórdão de ID 61996891. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator